Tribunal: TJMT
Processo: 1027497-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027497-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), M. M. T. B. - CPF: 081.170.211-10 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO THOMPSON BERNARDES - CPF: 621.980.501-10 (APELADO), FLAVIO AUGUSTO THOMPSON BERNARDES - CPF: 621.980.501-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa.

Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

“Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do considerável atraso do voo, somado à deficiente assistência prestada aos passageiros, menores de idade, é de se concluir pela responsabilidade da empresa aérea de ressarcir os danos morais a eles ocasionados”(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.248078-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
M. M. T. B
. representada por
FLAVIO AUGUSTO THOMPSON BERNARDES
que, JULGOU PROCEDENTE o pedido para:

1) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

2) CONDENOU a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende não ter dado causa ao atraso do voo objeto da presente ação, qual alega que ocorreu devido a fatores meteorológicos na etapa anterior da aeronave que operaria o voo da parte Apelada, o que originou uma completa desestruturação da malha aérea.

Alega que apresentou provas fartas no bojo da sua peça de defesa como “
consulta realizada ao METAR documento esse que informa as condições meteorológicas do dia do evento. Ainda, trouxe também a consulta ao relatório de voo ativo da ANAC, bem como reportagem veiculada na mídia
”.

Ressalta que a aviação civil, em geral, trabalha com sistema de malha aérea integrada, ou seja, suas aeronaves estão sempre em viagem, com esquema de conexões pois o custo da aviação é altíssimo (manutenção de aeronaves, combustível, etc.), de modo que, o exercício da atividade seria inviável caso, para cada voo, tivesse a companhia que possuir um único avião para cada trecho.

Assevera que “
apesar do voo da parte autora ter sido cancelado, a GOL promoveu a sua reacomodação em outro voo similar ao originalmente contratado, bem como forneceu toda a assistência, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer tipo de indenização a ser imputada à companhia aérea
”.

Esclarece que “
a necessidade de uma companhia aérea realizar a alteração de um voo é ocorrência absolutamente habitual em se tratando de transporte de massa, tendo em vista a complexidade operacional que envolve a aviação civil e a sua suscetibilidade a fatores externos, cabendo às empresas aéreas, diante destas situações de modificação de horários, informar com antecedência razoável aos seus passageiros a respeito de eventual alteração, com opção de reacomodação – o que ocorreu in casu
”.

Defende a impossibilidade de caracterização do dano moral tendo em vista que não restou comprovado pelos apelados que os fatos narrados afetaram sua integridade ou honra, não passando de mero aborrecimento do dia a dia não se justificando a condenação no valor arbitrado “
NO VALOR TOTAL E ABSURDO DE R$ 8.000,00 (oito mil reais), principalmente considerando que o apelado, um menor, não sofreu qualquer prejuízo na sua viagem! ”
e, ainda
,
que “
também foi completamente IGNORADO pelo Juízo sentenciante o fato, alegado na peça de bloqueio, de que a Apelada era uma criança à época dos fatos”
, id.144347158 - Pág.8.

Assevera, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, bem como a incidência de juros de mora a partir do arbitramento definitivo e a aplicação da Súmula 362, do STJ em relação à correção monetária.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para seja reformada a r.sentença
para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais. Na hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer seja a verba reparatória reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte apelada.

Contrarrazões (id.144347163).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer firmado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, id. 145992688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

M. M. T. B
. representada por
FLAVIO AUGUSTO THOMPSON BERNARDES
busca o pagamento de indenização por danos morais em face
VRG LINHAS AEREAS S.A.,

decorridos em virtude de atraso de voo.

Relata a autora, menor de idade, que a família foi presenteada por seu avô com passagens aéreas adquiridas da Companhia Ré com origem de Cuiabá/MT e destino final ao Rio de Janeiro/RJ com ida programada para o dia 17/12/2017 e a volta para o dia 21/12/2017 (Voo G3 1091 - com saída do Rio de Janeiro/RJ às 20h20, chegada em Guarulhos/SP ás 22h e Voo G3 1424 - saída Guarulhos/SP às 22h40 e chegada em Cuiabá/MT às 23h59), de modo que, no dia seguinte possuíam outras viagens agendadas.

Ocorre que ao chegarem no aeroporto para o voo de retorno, iniciou-se uma intensa troca de portão de embarque, sem qualquer explicação por parte da empresa requerida, somente após quase duas horas depois do horário do voo os passageiros foram informados que o mesmo havia sido cancelado tendo a referida informação aparecido no “telão” do aeroporto somente às 22h50, ou seja, quase 3 horas depois do horário previsto para embarque.

Que após longa espera na fila, horas sem informações, sem água, assento para sentar, com grande tumulto e empurra-empurra, após quase 8 horas de espera, em pé, a Requerida lhe passou um novo horário para embarque, em outro aeroporto, mas apenas para o final do dia seguinte, tendo a família chegado ao hotel por volta das 3 horas da manhã,

ocasionando atrasos em toda programação da família, além de um enorme desgaste físico e emocional da menor, seu Pai e esposa, onde, ainda, se alterou totalmente a programação da viagem e os custos, qual chegaram ao destino 24 horas depois do programado.

A apelante, em sua defesa, esclarece que a alteração do voo objeto da ação foi necessária devido a fatores meteorológicos, totalmente imprevisíveis e inevitáveis, tratando-se de fortuito externo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Pois bem.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta feita, tratando-se de responsabilidade objetiva, somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior.

No caso, restou incontroverso que o voo inicialmente contratado pela Apelada foi cancelado tendo a mesma sido alocada em outro voo da companhia aérea que faria o mesmo percurso, ocorrendo, pois, no dia seguinte.

Assim,
in casu
, cabe tão somente analisar se, da ocorrência do evento danoso demonstrado, houve dano moral efetivamente passível de ser compensado pela Apelante em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Ressai dos autos que a parte apelada além de se insurgir quanto ao atraso de 24h (vinte e quatro horas) no voo, emerge também no tocante ao descaso quanto à sua assistência, haja vista o descaso da apelante nas informações acerca do cancelamento do voo contratado.

Sobre o tema de responsabilidade objetiva, o RESP. 299.532, Desembargador Convocado Honildo Amaral, entende que “responde o transportador pelo dano proveniente do atraso, no transporte aéreo de viajantes, bagagens ou mercadorias. O dano existe e deve ser reparado. O descumprimento dos horários, por horas a fio, significa serviço prestado de modo imperfeito que enseja reparação”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento recente de Recurso Especial n. 1.796.716, de Relatoria da ministra Nancy Andrighi, assim decidiu sobre o tema em questão, in verbis litteris:

“(...)Contudo, a caracterização do dano moral in re ipsa não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Isso porque ao assim proceder se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida “indústria do dano moral” (REsp 1.653.413/RJ, 3a Turma, DJe 08/06/2018). Como mesmo alertado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do retrocitado recurso especial, o perigo reside em elastecer, de forma indiscriminada, a própria configuração do dano moral presumido, passando-se a exigir somente a mera comprovação da prática da conduta ilícita, e dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não vislumbro que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. É que, ao meu ver, vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete – frisa-se, abalo este que não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio atraso ou cancelamento na saída da aeronave em si. Passa-se, então, à indagação de como poderia dar-se a comprovação da ocorrência de eventual dano moral sofrido. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.(...)”

No tocante à discussão acerca da possível exclusão de responsabilidade embora alegada a tese de que tal cancelamento se deu em decorrência de fatores meteorológicos, não cuidou a parte ré/apelante de comprovar, a contento, tal fato, haja vista que, o “print” de tela apresentado na contestação (id. 144343790 - Pág.5) denominado “METAR” consta o horário de 00h00 e a data de 22/12/2017 enquanto que o voo cancelado, no caso, tinha o embarque previsto para o dia 21/12/2017 ás 20h20, ou seja, o referido relatório é posterior ao horário de embarque do voo em análise.

Ademais, os outros “prints” apresentados no corpo da peça de defesa que não comprovam os motivos ensejadores do cancelamento do voo em análise, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

A empresa aérea tem o dever de prestar informações suficientes aos consumidores e, no caso em questão, embora defenda a tese de evento natural (força maior), não há evidência de que a Apelante, ciente dessa condição climática, tenha prestado aos seus clientes informações claras, com agilidade e presteza necessárias, tendo em vista a demora de mais de 8 (oito) horas na solução do impasse ainda no aeroporto

- sem impugnação especifica pela ré - prejudicando a programação realizada em relação à viagem da família, totalizando 24h (vinte e quatro) horas para a chegada da autora ao seu destino final.

Tais fatos somam-se para lesar direito da personalidade da parte autora, cuja incolumidade moral foi molestada em grau superior aos dos desconfortos cotidianos não indenizáveis, notadamente por se tratar de menor, qual foi submetido a intenso estresse e insegurança.

Cabe ressaltar que eventual auxílio material ou suporte prestado foi deficitário, o que ocasionou enormes prejuízos a todo o planejamento da viagem, sendo que foi negado a realocação em voos mais próximos.

Desta feita, tratando de relação consumerista e dada a inversão do ônus da prova determinada no artigo 6o do CDC, a empresa apelante não demonstrou pronta assistência à autora/consumidora de modo a minimizar os transtornos e abalo subjetivo experimentado.

É certo que a análise à luz do CDC, prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Nesta senda, considerado o delineamento fático descrito, não há que falar em excludente de responsabilidade da ré, sendo inarredável a conclusão de que houve falha na prestação de seus serviços.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré/apelante em não prestar a devida assistência ao consumidor, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Portanto, a manutenção da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais em virtude da má prestação do serviço aéreo, é medida ser imposta.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ATRASO NO VOO COM PERDA DA CONEXÃO – ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS EM RELAÇÃO AO VÔO CONTRATADO – NECESSIDADE DE PERNOITE –
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA AMENIZAR OS PREJUIZOS DECORRENTES NÃO DEMONSTRADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Resta configurado o dano moral indenizável se não comprovado pela companhia aérea as condições climáticas adversas que ensejaram o atraso do voo ou a implementação de medidas para amenizar os danos sofridos pelos autores em decorrência do atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao vôo contratado, com necessidade de pernoite no local da conexão, sobretudo ao se levar em consideração tratar-se um dos demandantes de menor de apenas três anos de idade
. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por se tratar de autora menor de idade, que viajava com seus familiares, os quais já ajuizaram demanda semelhante onde sagraram-se vencedores. (N.U 1008528-22.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - INCIDÊNCIA DO CDC - CANCELAMENTO DE VOO -
PROBLEMAS METEOROLÓGICOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
INDÍCIOS DE DEFEITOS NA AERONAVE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS -
CONSTATAÇÃO COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO - VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE DOS MENORES - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
- "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA CITAÇÃO.
O cancelamento de voo sem problemas inevitáveis de ordem técnica ou de segurança devidamente comunicados ao consumidor constitui, mais do que simples inadimplemento contratual, prática abusiva e violação de norma legal expressa, extraída do artigo 22 do CDC, que sujeita os prestadores de serviços públicos essenciais - entre os quais se inclui o transporte aéreo de passageiros - ao dever de garantir sua continuidade, sob pena de tutela jurisdicional específica e reparatória. Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do considerável atraso do voo, somado à deficiente assistência prestada aos passageiros, menores de idade, é de se concluir pela responsabilidade da empresa aérea de ressarcir os danos morais a eles ocasionados.
- A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, devem ser computados desde a citação, de acordo com os artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.248078-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023